Tribunal: TJSP
Processo: 1001513-32.2023.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFOGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais formulados pela autora contra a AES Brasil Operações S.A., alegando responsabilidade civil pela morte de familiar por afogamento em um rio, devido à abertura inesperada de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFOGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais formulados pela autora contra a AES Brasil Operações S.A., alegando responsabilidade civil pela morte de familiar por afogamento em um rio, devido à abertura inesperada de vertentes de usina hidrelétrica.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; e (ii) assentar eventual responsabilidade civil objetiva da ré pela morte do familiar da autora.
III. Razões de Decidir:
3. A preliminar de cerceamento de defesa não prospera, pois a prova documental apresentada pela ré em contestação foi suficiente para o julgamento da lide, restando prescindível dilação probatória para a produção de prova oral em virtude dos fatos provados além de qualquer margem para dúvida pela ré.
4. No mérito, ausente a responsabilidade civil da ré, pois a prova demonstra a regularidade da operação da usina, sem abertura das vertentes – o que afasta a existência do fato ou conduta administrativa – , demonstrando-se, ainda, a correta sinalização de perigo no local do evento, com proibição de banho ou lazer, indicando a assunção de risco pelo falecido e sua culpa exclusiva pelo evento. Ausência de nexo causal entre o evento morte e qualquer conduta da requerida.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva exige a comprovação do fato administrativo, assim como o nexo causal entre a conduta e o dano. 2. A assunção de risco pela vítima, indicando sua culpa exclusiva, rompe o nexo de causalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 927, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1001176-58.2021.8.26.0067, Rel. Fermino Magnani Filho, 5a Câmara de Direito Público, j. 05.02.2024;
TJSP, Apelação Cível 1001614-15.2020.8.26.0263, Rel. Eduardo Gouvêa, 7a Câmara de Direito Público, j. 01.02.2022;
TJSP, Apelação Cível 1000611-54.2019.8.26.0491, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 14.05.2020.